Tribunal: TJMT
Processo: 1022203-81.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022203-81.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSANA ALVES DE SOUZA - CPF: 001.194.691-11 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXISTÊNCIA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

A indenização por dano moral é devida, s
e diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira, o consumidor enfrenta
situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há que se falar em redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Banco Itaú Consignado S/A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais,
ajuizada por Rosana Alves Braga, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico, bem como condenando o Requerido, ora Apelante, à restituição em dobro, dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00 (nove mil reais).

O apelante, sustenta, em síntese, que as telas sistêmicas e eletrônicas constituem meio de prova, pois demonstram a veracidade das informações, de forma que, contrapondo-as com os demais elementos apresentados, são capazes de demonstrar a existência de contratação eletrônica, válida e regular.

Afirma que o contrato questionado refere-se a uma renegociação de dívida, na qual foram quitados dois contratos de empréstimo consignado celebrados anteriormente, razão pela qual, não há ilicitude na cobrança dos valores, que devem ser compensados, considerando a liberação de quantia em conta corrente da Apelada.

Aduz que os danos morais não são devidos porque não foram comprovados e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado.

Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois fixados em quantia desproporcional.

Nas contrarrazões, o Recorrido pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 241271693).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização Por Danos Morais
.

Denota-se dos autos que a Recorrida é beneficiária do Regime de Previdência Social e deparou-se com descontos mensais, ocorridos em seu benefício no valor de R$279,24 (duzentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Segundo alega, tomou conhecimento de que os valores mencionados se referem às parcelas de empréstimo celebrado junto ao Apelante, que jamais foi por ela contratado.

Desta feita, ajuizou a sobredita ação pugnando pela declaração de inexistência dos débitos, bem como pela condenação do Banco Recorrido ao pagamento da repetição de indébito dos valores descontados indevidamente de seus benefícios previdenciários e indenização por dano moral e do ônus sucumbencial.

Em contrapartida, a Recorrida apresentou contestação, alegando regularidade do contrato de empréstimo impugnado e anexou os extratos da conta bancária de titularidade da Apelada.

Após o regular trâmite do feito, o juízo de origem, julgou procedentes os pedidos iniciais, conforme trecho do dispositivo a seguir transcrito:

“[...] Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação para:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$837,72 (oitocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos).

III - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ [1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ

[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação. [...]”

Inconformado, o banco requerido recorre da sentença.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e o Apelado.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando
o fornecedor provar
que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que, apesar de alegar que a cobrança é oriunda de renegociação, vez que tal contratação ocorreu para quitar outros dois empréstimos contratados anteriormente, o Banco Recorrente não trouxe aos autos prova capaz de desconstituir a alegação de desconhecimento aventada pelo Recorrido.

Consigna-se que por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia ao Apelante o ônus de demonstrar a regularidade da contratação ocorrida, bem como a inequívoca ciência do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Frise-se que,
o fato de que a contratação teria ocorrido via internet, não isenta a instituição financeira de comprovar a pactuação, seja por biometria facial, fornecimento do número de IP, etc.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Em razão da alegação do requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão do Apelado à referida renovação do empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelante, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES, PROVENIENTES DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA,
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente. (TJMT. RAC: 10028162220188110002. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: Julgamento: 12/04/2023. Publicação: 20/04/2023). [Sem destaque no original].

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a situação encontra-se no campo do fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da Instituição Financeira.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo ao Recorrido, decorrente da cobrança de valor não contratado em seu benefício previdenciário.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do Banco Apelante e o dano sofrido pelo Apelante, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Dessarte, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita,
o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais,
arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau
, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024